Tribunal: TJMT
Processo: 1032038-62.2023.8.11.0001
Relator(a): ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1032038-62.2023.8.11.0001
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra a Fauna]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADILSON ELIAS - CPF: 560.818.476-91 (APELANTE), ANDERSON WELCHEN (TESTEMUNHA), JEAN DALO (TESTEMUNHA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 1032038-62.2023.8.11.0001

ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL VOLANTE AMBIENTAL DE CUIABÁ

RECORRENTE:

ADILSON ELIAS

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/07/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)

Ementa
: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A FAUNA. TRANSPORTE DE ESPÉCIES SILVESTRES AMEAÇADAS DE EXTINÇÃO. CONDENAÇÃO. CUSTAS PROCESSUAIS. PENA DE MULTA. REPARAÇÃO MÍNIMA DO DANO AMBIENTAL. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. IMPOSSIBILIDADE DE ISENÇÃO OU REDUÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 29, § 1º, III, c/c § 4º, I, da Lei nº 9.605/98, em razão do transporte de seis exemplares da ave silvestre Sporophila maximiliani (bicudo-verdadeiro), espécie ameaçada de extinção, sem autorização do órgão ambiental competente e mantidos em condições de maus-tratos. O apelante requer a isenção das custas processuais, a redução da pena de multa e a diminuição do valor fixado a título de reparação mínima do dano ambiental, sob alegação de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegada hipossuficiência econômica autoriza a isenção do pagamento das custas processuais na fase de conhecimento; (ii) estabelecer se a condição econômica do condenado justifica a redução da pena de multa fixada na sentença; e (iii) determinar se a hipossuficiência econômica permite a redução do valor mínimo arbitrado para reparação do dano ambiental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação ao pagamento das custas processuais constitui efeito legal da sentença penal condenatória, nos termos do art. 804 do CPP, e sua exigibilidade deve ser analisada pelo Juízo da Execução Penal, competente para aferir a real capacidade econômica do condenado.

A atuação da Defensoria Pública como curadora especial em razão da revelia do acusado não gera presunção automática de hipossuficiência econômica para fins de concessão de gratuidade de justiça.

A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal e possui aplicação obrigatória, não podendo ser afastada ou reduzida exclusivamente em razão da alegação de pobreza do condenado.

A fixação do valor unitário do dia-multa no mínimo legal já contempla a consideração da situação econômica do réu, preservando a proporcionalidade da sanção.

Eventual dificuldade de pagamento da multa deve ser examinada na fase executória, com possibilidade de parcelamento ou adoção das medidas legalmente cabíveis.

O art. 387, IV, do CPP impõe ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos decorrentes da infração penal, obrigação reforçada pelo art. 20 da Lei nº 9.605/98 e pelo princípio do poluidor-pagador.

O transporte de espécimes pertencentes a espécie criticamente ameaçada de extinção caracteriza dano ambiental relevante à biodiversidade e ao equilíbrio ecológico, legitimando a fixação de indenização mínima.

A condição econômica do infrator não afasta o dever de reparar dano causado ao meio ambiente, bem jurídico difuso de elevada relevância constitucional.

O valor de R$ 1.320,00 mostra-se razoável e proporcional à gravidade da conduta, inexistindo fundamento para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:"1.
A alegação de hipossuficiência econômica não afasta a condenação ao pagamento das custas processuais na fase de conhecimento, cabendo ao Juízo da Execução Penal analisar eventual impossibilidade de pagamento.2.
A condição econômica do condenado não autoriza a exclusão ou redução da pena de multa quando esta foi fixada em conformidade com os critérios legais e com o valor unitário mínimo.3.
A reparação mínima do dano ambiental prevista no art. 387, IV, do CPP deve ser mantida quando demonstrada a ocorrência de dano à biodiversidade, não sendo afastada pela alegação genérica de pobreza do infrator.4.
O transporte ilegal de espécimes pertencentes a espécie ameaçada de extinção justifica a fixação de valor mínimo para reparação do dano ambiental em observância ao princípio do poluidor-pagador."

_______

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.605/98, art. 29, § 1º, III, e § 4º, I; art. 20. CPP, arts. 387, IV, e 804. CP, art. 50. CF/1988, art. 225, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação nº 0008217-45.2008.8.11.0042, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 20.06.2018. TRF-3, AgExPe nº 5002962-35.2022.4.03.6105, Rel. Des. Fed. José Marcos Lunardelli, 11ª Turma, j. 30.05.2022. TJMT, Apelação Criminal nº 0002319-42.2019.8.11.0082, Rel. Des. Eduardo Calmon de Almeida Cezar, Primeira Turma Recursal, j. 19.11.2025.

I. RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por ADILSON ELIAS, assistido pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face da r. sentença proferida pelo Juizado Especial Volante Ambiental da Comarca de Cuiabá, que o condenou pela prática do crime previsto no art. 29, § 1º, III, c/c o § 4º, I, da Lei nº 9.605/98.

Narra a denúncia que, em 27 de junho de 2023, durante fiscalização de rotina na BR-364, município de Santo Antônio de Leverger/MT, agentes da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Militar Ambiental encontraram em posse do acusado 06 (seis) exemplares da ave silvestre
Sporophila maximiliani
(bicudo-verdadeiro), transportados sem a devida autorização do órgão ambiental competente. O laudo pericial atestou que os espécimes pertencem à lista nacional de espécies ameaçadas de extinção e que eram mantidos em condições de maus-tratos.

Inicialmente, foi celebrada transação penal, a qual foi descumprida, motivando o prosseguimento da ação penal. O réu, embora regularmente intimado, não compareceu à audiência de instrução, sendo decretada sua revelia.

Ao final da instrução, sobreveio a sentença condenatória (ID 211645715), que impôs ao réu a pena de 01 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, e o pagamento de 20 (vinte) dias-multa, no valor unitário mínimo. Além disso, foi fixada a reparação mínima dos danos ambientais no montante de R$ 1.320,00 (mil trezentos e vinte reais) e a condenação ao pagamento das custas processuais.

Inconformado, o apelante, por meio da Defensoria Pública, interpôs o presente recurso. Em suas razões, não contesta a materialidade ou a autoria delitiva, limitando-se a pleitear a reforma parcial da sentença para:
a)
obter a isenção do pagamento das custas processuais;
b)
a redução da pena de multa para 10 (dez) dias-multa; e
c)
a redução do valor fixado a título de reparação mínima para R$ 660,00 (seiscentos e sessenta reais). Fundamenta todos os pedidos na alegação de hipossuficiência econômica.

O Ministério Público, em sede de contrarrazões, pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso, para que a sentença seja mantida em sua integralidade. O parecer da Procuradoria de Justiça nesta instância opina no mesmo sentido.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

O mérito recursal cinge-se à análise das consequências patrimoniais da condenação, sob a ótica da alegada hipossuficiência econômica do apelante. A defesa requer a isenção das custas, a redução da pena de multa e a minoração do valor da reparação de danos.

Contudo, adianto que os pedidos não merecem acolhimento.

1. Da Impossibilidade de Isenção das Custas Processuais

A defesa postula a isenção do pagamento das custas processuais, argumentando que o apelante é pessoa hipossuficiente, fato que seria presumido por ser assistido pela Defensoria Pública.

A condenação ao pagamento das custas processuais, no entanto, é um efeito secundário e legal da sentença penal condenatória, conforme expressamente previsto no art. 804 do Código de Processo Penal. Trata-se de uma consequência natural da sucumbência na seara criminal, não sendo cabível sua isenção na fase de conhecimento com base unicamente na alegação de pobreza.

Ademais, a atuação da Defensoria Pública no presente caso decorreu da revelia do acusado, sendo nomeada para assegurar a defesa técnica e o contraditório, e não em razão de um prévio juízo de hipossuficiência. Nesse aspecto, a simples nomeação de curador especial não induz, de forma automática, a presunção de miserabilidade para fins de gratuidade de justiça, conforme entendimento jurisprudencial.

A jurisprudência pátria, em especial a do Superior Tribunal de Justiça, é pacífica no sentido de que a análise sobre a real capacidade financeira do condenado para arcar com as custas deve ser realizada pelo Juízo da Execução Penal, momento oportuno para aferir a condição econômica do apenado e decidir sobre a suspensão da exigibilidade ou o parcelamento do débito.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO CULPOSO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 302, DA LEI N. 9.503/97 – CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS POR SER O RÉU HIPOSSUFICIENTE – INVIABILIDADE – ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. A condenação ao pagamento das custas é consequência lógica do julgamento da ação penal, nos moldes do artigo 804 do Código de Processo Penal. Contudo, caberá ao Juiz da Execução Penal enfrentar a alegação de hipossuficiência do réu, podendo, se acaso entender, suspender o pagamento ou dispensá-lo da exigibilidade das custas processuais. (TJ-MT - Apelação: 00082174520088110042, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 20/06/2018, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 26/06/2018)

Portanto, a condenação ao pagamento das custas deve ser mantida, cabendo à defesa suscitar a questão da hipossuficiência perante o juízo competente para a execução da pena.

2. Da Manutenção da Pena de Multa

O apelante requer a redução da pena de multa para 10 (dez) dias-multa. O pleito, todavia, não prospera.

A pena de multa é uma sanção de natureza penal, cumulativa e de aplicação cogente, que integra o preceito secundário do tipo pelo qual o réu foi condenado. Ademais, a sua fixação não é uma faculdade do julgador, mas uma imposição legal. Logo, a condição de hipossuficiência do réu não autoriza o afastamento ou a redução da pena de multa para aquém do patamar de proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.

No caso dos autos, a pena corporal foi estabelecida em 01 (um) ano de detenção, e a pena de multa foi fixada em 20 (vinte) dias-multa, guardando proporcionalidade. Em acréscimo, o valor de cada dia-multa foi arbitrado no mínimo legal de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, já considerando, de forma prudente, a presumida situação econômica do réu.

Sob essa perspectiva, eventual impossibilidade de pagamento é, novamente, matéria a ser dirimida no Juízo da Execução Penal, que poderá, nos termos do art. 50 do Código Penal e da Lei de Execução Penal, autorizar o parcelamento do débito, de forma a não comprometer o sustento do apenado.

A jurisprudência é clara ao determinar que a fase de conhecimento não é o momento para isentar o réu da multa com base em alegação de pobreza:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA EM RAZÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DO CONDENADO. IMPOSSIBILIDADE. [...] A pena de multa é elemento inerente ao preceito secundário do tipo penal, que não pode deixar de ser aplicado pelo magistrado em razão do pedido do acusado. Cuida-se, portanto, de sanção penal imposta pelo legislador, não sendo possível seu afastamento pelo julgador. A hipossuficiência não constitui motivo para exclusão da pena de multa, porquanto se sabe que tal circunstância já foi usada como parâmetro para a fixação do valor do dia-multa, arbitrado no valor mínimo legal. (TRF-3 - AgExPe: 50029623520224036105, Relator.: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 30/05/2022, 11ª Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 01/06/2022)

Diante dessas considerações, mantenho a pena de multa nos moldes fixados na sentença.

3. Da Reparação Mínima do Dano Ambiental

Por fim, a defesa pleiteia a redução do valor fixado a título de reparação mínima dos danos ambientais, de R$ 1.320,00 para R$ 660,00.

O art. 387, IV, do Código de Processo Penal, impõe ao juiz o dever de fixar um valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Nos crimes ambientais, essa obrigação é reforçada pelo art. 20 da Lei nº 9.605/98 e pelo princípio constitucional do poluidor-pagador (art. 225, § 3º, CF).

No caso concreto, o dano é manifesto. O apelante foi flagrado transportando seis espécimes de
Sporophila maximiliani
, ave silvestre que consta na lista oficial de espécies "criticamente em perigo" de extinção. A conduta representa um atentado direto à biodiversidade e ao equilíbrio ecológico, sendo o prejuízo à coletividade inegável.

Diante deste cenário, o valor de R$ 1.320,00 (um salário mínimo à época), mostra-se razoável e, até mesmo, módico diante da gravidade do dano ambiental perpetrado, que envolve o risco de desaparecimento de uma espécie. A alegada hipossuficiência do infrator não tem o condão de afastar o dever de reparar o dano causado ao meio ambiente, bem de natureza difusa e de valor inestimável.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso já se posicionou no sentido de que, havendo elementos nos autos, a fixação do valor mínimo é medida que se impõe:

Ementa: DIREITO PENAL E AMBIENTAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. TRANSPORTE DE MADEIRA EM DESACORDO COM GUIA FLORESTAL. ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI Nº 9.605/98. RESPONSABILIDADE PENAL DA PESSOA JURÍDICA. FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO AMBIENTAL . POSSIBILIDADE. APELO MINISTERIAL PROVIDO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO (...) O art. 387, IV, do Código de Processo Penal impõe ao magistrado o dever de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, sendo norma cogente que concretiza a tutela da vítima e a efetividade do princípio do poluidor-pagador, previsto no art. 225, § 3º, da Constituição Federal. [...] O Laudo Técnico [...] é documento público dotado de presunção de legitimidade e contém avaliação [...], elemento suficiente para a fixação do valor mínimo indenizatório. (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00023194220198110082, Relator.: EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, Data de Julgamento: 19/11/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 19/11/2025)

Assim, a manutenção do valor arbitrado na sentença é medida de rigor, sendo descabida a sua redução com base em alegação genérica de pobreza, especialmente quando a discussão sobre as condições de pagamento também pode ser travada na fase executória.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ADILSON ELIAS, mantendo integralmente a r. sentença condenatória por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026